Tribunal: TJSP
Processo: 0026327-26.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA – Prazo de noventa dias para iniciar a execução da multa penal. Início do curso do prazo processual após o não pagamento espontâneo pelo sentenciado. Alteração da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade da pena pecuniária, ante a comprovação de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA – Prazo de noventa dias para iniciar a execução da multa penal. Início do curso do prazo processual após o não pagamento espontâneo pelo sentenciado. Alteração da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de reconhecimento da extinção da punibilidade da pena pecuniária, ante a comprovação de impossibilidade de adimplemento da multa. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO.